Tribunal: STF
Processo: HC 260343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.025.986/SC.



    Consta dos autos a prisão temporária da paciente decorrente de suposta prática do crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989, não sendo imprescindível a prisão para a coleta de provas. 



    Destacam que não houve atribuição à paciente pelo crime de tráfico de drogas, apenas por lavagem de dinheiro, crime que não figura no rol de tipos penais que admitem a prisão temporária. 



    Afirmam que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, uma vez que os últimos recebimentos de valores ocorreram em novembro de 2021. 



    Alegam que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Argumentam que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois é primária, com bons antecedentes, e mãe de filha menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados. 



    Requerem, ao final:



    “a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja cassada a ordem de prisão temporária – ou substituída por medidas diversas da prisão – emitida pelo Juízo da Vara Regional de Garantias de Blumenau/SC, no âmbito dos autos nº 5001131-36.2025.8.24.0508”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 3, fls. 179-180):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus lá impetrado (edoc. 2, fls. 14-15):



    “No caso, a paciente teve a prisão temporária decretada em 21-4-2025, com mandado de prisão pendente de cumprimento (evento 21), tratando-se o referido pedido de habeas corpus preventivo. 



    Consta da decisão que decretou a prisão (evento 8 - Eproc1G): 



    "b) N. R. D. S. 



    N. R. D. S. é companheira de Glauco Ricardo Pacheco (“Galo Cego”), apontado como líder da organização criminosa. Sua atuação estaria concentrada na estrutura de lavagem de dinheiro do grupo, especialmente como destinatária de valores oriundos do tráfico de drogas, com diversas transferências bancárias recebidas de Sara Caroline Cunha, que operava as finanças da facção ao lado de Tanimery. 



    Nayara recebeu valores variados e com frequência que revela padrão típico de dissimulação de capital ilícito. A origem desses valores estaria diretamente vinculada à venda de drogas e aos depósitos feitos por diversos traficantes à rede coordenada por Natan Medeiros de Souza, repassados posteriormente por Sara a Nayara. 



    O relatório ainda observa que Glauco utilizaria Nayara para receber valores das transações ilícitas, como forma de se proteger juridicamente, delegando a ela parte relevante da movimentação financeira do grupo, funcionando como intermediária de confiança para o principal líder do grupo. 



    [...] 



    Portanto, considerando que os elementos probatórios reunidos pela autoridade policial apontam para os investigados como possíveis autores dos delitos, bem como evidente o preenchimento dos demais requisitos para segregação cautelar, a prisão temporária de [...] e N. R. D. S., com o fim de esclarecer a participação efetiva de todos os envolvidos e as circunstâncias dos fatos, tomando em conta a necessidade de colheita de provas isentas, é, por ora, medida de rigor. 



    Assevero que o prazo limite da prisão temporária é de 30 (trinta) dias, considerando tratar-se de crime hediondo, vide art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90". 



    Como ressaltado pela decisão, o relatório das investigações contém elemento de que a paciente atua, em tese, em papel importante da organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes, tais como lavagem de capitais e tráfico de drogas, constando transferências de valores para sua conta. 



    Sobre a contemporaneidade e não envolvimento na organização criminosa e demais crimes, o aprofundamento da investigação mediante a efetivação da prisão - ainda pendente - não se mostra flagrantemente desnecessária, mesmo por que há diligências investigativas pendentes de cumprimento pela autoridade policial. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nos termos do art. 662 do CPP, solicitem-se informações à autoridade coatora. 



    Em seguida, remetam-se os autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, no prazo de 10 dias (Regimento Interno, art. 236).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente